Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-35.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-35.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DACIONARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, DETERMINOU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO (SIMPLES PARA VALORES ANTERIORES A 30/03/2021 E EM DOBRO PARA VALORES POSTERIORES) E MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL VALOR CREDITADO À AUTORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU A RESSALVA “DE POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL VALOR PRINCIPAL COMPROVADAMENTE RECEBIDO PELA AUTORA”, CONDICIONANDO-A À EFETIVA PROVA DOCUMENTAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA OU PRESUMIDA DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E A RESSALVA DESTINADA A EVITAR EVENTUAL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO QUE, EM VERDADE, BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO, O QUE SE MOSTRA INVIÁVEL NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000896-35.2023.8.05.0211
, em que figuram como embargante
MARIA DACIONARIA DOS SANTOS
e como embargada
BANCO BRADESCO SA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por MARIA DACIONÁRIA DOS SANTOS, pelas razões a seguir delineadas.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora